Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-05.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001042-05.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): EULER DE AMORIM ARRUDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO COM ASSINATURA ELETRÔNICA E COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO VIA TED. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que não realizou contrato de empréstimo com o banco réu e que os descontos em seu benefício previdenciário eram indevidos. A sentença entendeu que houve comprovação da contratação e do depósito do valor contratado, julgando improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica requerida pela parte autora; (ii) saber se estão presentes os elementos necessários para a declaração de inexistência de débito e consequente indenização por danos morais, diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado. III. Razões de decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois os documentos apresentados pelo réu — contrato com assinatura eletrônica, selfie e registro civil — são suficientes à formação do convencimento do juízo quanto à regularidade da contratação. 4. Verificou-se que o banco recorrido comprovou a contratação válida por meio de cédula de crédito bancário eletronicamente assinada, depósito realizado via TED, e documentos pessoais que corroboram a identidade da contratante. 5. Não foi apresentada prova idônea pela apelante para infirmar a autenticidade da operação ou indicar fraude, como o registro de boletim de ocorrência ou extravio de documentos. 6. Constatada a regularidade do negócio jurídico e o exercício legítimo do direito de crédito pelo banco, resta afastada a existência de ato ilícito que justifique indenização por danos morais. 7. Diante da improcedência do pedido inicial, mantém-se a condenação ao pagamento de custas e honorários, majorados para 15%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato eletronicamente assinado, acompanhada de selfie, documentos pessoais e comprovante de TED, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação bancária e afasta a alegação de inexistência de débito. 2. A ausência de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa, quando os elementos probatórios constantes nos autos permitem a formação do convencimento judicial. 3. Inexistindo prova de fraude ou ilicitude, o desconto em benefício previdenciário, decorrente de contrato regularmente celebrado, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar. _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 373, II; 371; 85, §2º; 1.026, §2º; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001042-05.2025.8.05.0018, tendo como Apelante Maria da Conceição dos Santos e Apelado Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator